Tribunal: TJPA
Processo: 0002279-15.2017.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. REFORMA DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. DECOTE DA AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. PENA FINAL ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1 ? Uma vez evidenciado do conjunto probatório que o acusado, por meio de palavras e ações, incutiu temor real e intenso na vítima ao ponto de ela se sentir seriamente ameaçada, não há que se falar em atipicidade da conduta do crime de ameaça.2- Resta claro que a conduta do apelante, com base nos elementos fático-probatórios presentes nos autos, tinha como fim intimidar a vítima, e causar-lhe medo, não havendo de se falar em ausência de dolo.3 ? Diante das declarações da vítima, que foram corroboradas por provas testemunhais e Laudo de Lesão Corporal, resta incabível acolher-se o pedido de absolvição dos crimes de lesão corporal e ameaça por suposta insuficiência probatória.4 ? Tendo ocorrido a valoração negativa de dois vetores judiciais do art. 59 do Código Penal na 1ª fase da dosimetria penal, mostra-se razoável e proporcional a elevação da pena base do crime de lesão corporal em 02 (dois) meses acima do mínimo legal, não havendo que se falar em reforma para fixação do patamar mínimo.5 ?Mostra-se correta a aplicação da emendatio libelli, tendo em vista que esse instituto tem incidência nos casos em que os fatos delituosos descritos na peça acusatória permanecem os mesmos, ou seja, é mantida inalterada a base fática da imputação, e, no caso, o réu foi denunciado e sentenciado pelos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito familiar, onde foi oportunizado o exercício da ampla defesa e do contraditório, cabendo pontuar que se aplica a premissa segundo a qual o acusado se defende dos fatos que lhe são imputados e não da definição jurídica constante da denúncia, razão pela qual não há que se acolher o pedido de decote da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ?f? do CP.6 ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.ACÓRDÃOVistos etc.Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, por unanimidade de votos, EM CONHECER DOS RECURSOS, E NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 15 a 22 de junho de 2020.Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0002279-15.2017.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARABÁ (3ª Vara Criminal)
APELANTE: FRANCISCO ROGÉRIO MOTA LIMA - Def. Pública
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. REFORMA DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. DECOTE DA AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE.
EMENDATIO LIBELLI
. POSSIBILIDADE. PENA FINAL ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Uma vez evidenciado do conjunto probatório que o acusado, por meio de palavras e ações, incutiu temor real e intenso na vítima ao ponto de ela se sentir seriamente ameaçada, não há que se falar em atipicidade da conduta do crime de ameaça.
2- Resta claro que a conduta do apelante, com base nos elementos fático-probatórios presentes nos autos, tinha como fim intimidar a vítima, e causar-lhe medo, não havendo de se falar em ausência de dolo.
3 - Diante das declarações da vítima, que foram corroboradas por provas testemunhais e Laudo de Lesão Corporal, resta incabível acolher-se o pedido de absolvição dos crimes de lesão corporal e ameaça por suposta insuficiência probatória.
4 - Tendo ocorrido a valoração negativa de dois vetores judiciais do art. 59 do Código Penal na 1ª fase da dosimetria penal, mostra-se razoável e proporcional a elevação da pena base do crime de lesão corporal em 02 (dois) meses acima do mínimo legal, não havendo que se falar em reforma para fixação do patamar mínimo.
5 -Mostra-se correta a aplicação da
emendatio libelli
, tendo em vista que esse instituto tem incidência nos casos em que os fatos delituosos descritos na peça acusatória permanecem os mesmos, ou seja, é mantida inalterada a base fática da imputação, e, no caso, o réu foi denunciado e sentenciado pelos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito familiar, onde foi oportunizado o exercício da ampla defesa e do contraditório, cabendo pontuar que se aplica a premissa segundo a qual o acusado se defende dos fatos que lhe são imputados e não da definição jurídica constante da denúncia, razão pela qual não há que se acolher o pedido de decote da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea `f¿ do CP.
6 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, por unanimidade de votos, EM CONHECER DOS RECURSOS, E NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 15 a 22 de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de
FRANCISCO ROGÉRIO MOTA LIMA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3º Vara Criminal de Marabá, que o condenou pela prática das ações que se amoldam aos tipos penais dos arts. 147 do Código Penal (ameaça) e 129, § 9º (lesão corporal), ambos do Código Penal, no âmbito familiar, às respectivas penas de
02 (dois) e 05 (cinco) meses de detenção, que restou consolidada em 07 (sete) meses de detenção, em regime aberto, pena que foi suspensa pelo prazo de 02 (dois) anos, com o cumprimento das seguintes medidas:
prestação de serviços à comunidade (§ 1º do art. 78 do Código Penal c/c §§ 1º e 2º do art 149 da Lei nº 7.210/84), razão de 02 (duas) horas de labor por dia de condenação, tudo em tarefa gratuita, sendo local, datas e horários a serem estipulados em execução de sentença, conforme condições pessoais do acusado, desde que não prejudique suas atividades laborais licitas.

Segundo consta dos autos, no dia 23/08/2015, na Cidade de Marabá, o acusado
Francisco Rogério
agrediu fisicamente a vítima e, no dia 03/11/2016, ameaçou causar mal injusto e grave à mesma vítima, com quem conviveu maritalmente.

Consta, que no primeiro dia citado, o acusado agrediu fisicamente a vítima, com tentativa de enforcamento e golpes de pedaço de madeira em sua cabeça. Durante as agressões, o filho da ofendida, Samuel, tentou intervir, ocasião em que o acusado se armou com uma faca e passou a persegui-lo.

Já no segundo dia citado, o recorrente disse que prenderia a vítima com uma corda, tendo dito: ¿
retalhar, eu não me importo, não
¿ (textuais). Nesta data, a vítima, mesmo grávida, foi agredida fisicamente pelo acusado.

Por fim, narra ainda a inicial, que a vítima é corriqueiramente agredida e ameaçada pelo acusado, bem como é forçada a manter relações sexuais.

Denúncia recebida em 10/03/2017 (fls. 05).

Após regular instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a acusação, condenando o réu na forma antes deduzida.

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo, onde pleiteia (fls. 49/54):
1 - Pela absolvição do réu do crime de ameaça, uma vez que a conduta fática praticada pelo recorrente não teria sido praticada com o dolo especifico de incutir medo na vítima, elemento subjetivo especifico do art. 147 do CP, nos termos do art. 386, inciso I do CPP;
2 - Alternativamente, a absolvição do réu da prática dos crimes de ameaça e lesão corporal, sob alegação de fragilidade probatória, já que a sentença fora baseada unicamente nas declarações da vítima, uma informante e uma testemunha;
3 - Subsidiariamente, a reforma da dosimetria operada em seu desfavor, pretendendo a fixação da pena do crime de lesão corporal no mínimo legal;
4 - E ainda, a exclusão da agravante reconhecida em relação ao crime de ameaça (art. 61, alínea ¿f¿, inciso II, do CP) sob a alegação de que esta não restou fundamentada, tampouco apresentada na inicial acusatória.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 57/73).

O Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
I -

Da atipicidade do crime de ameaça e da fragilidade probatória na condenação:

A defesa pretende a absolvição do recorrente da prática do crime previsto no artigo 129, §9º, do CPB, bem como a absolvição em relação ao crime descrito no artigo 147,
caput,
do CPB, sob o argumento de inexistência de dolo especifico subjetivo especial de intimidar a vítima.

Quanto a alegada ausência de dolo no crime de ameaça, passo a tecer as considerações necessárias:

Por necessário, destaco desde logo as lições de Cezar Bittencourt acerca do crime ora em análise:
(...)
O crime de ameaça consiste na promessa feita pelo sujeito ativo de um mal injusto e grave feita a alguém, violando sua liberdade psíquica. O mal ameaçado deve ser injusto e grave. Se o ¿mal¿ for justo ou não for grave, não constituirá o crime. A ameaça é a violência moral (vis compulsiva), que tem a finalidade de perturbar a liberdade psíquica e a tranquilidade do ofendido através da intimidação.
A ameaça para constituir o crime tem de ser idônea, séria e concreta, capaz de efetivamente impingir medo à vítima; quando a vítima não lhe dá crédito, falta-lhe potencialidade lesiva, não configura o crime, consequentemente.
(...)
O dolo, que pode ser direto ou eventual, representado pela vontade e a consciência de ameaçar alguém de mal injusto e grave, constitui o elemento subjetivo.
(...)

Necessária, também, a leitura do depoimento da vítima
Francinalva Alves de Abreu,
que afirmou em juízo, que as agressões e ameaças já aconteciam há tempos e nos dias citados foi quando resolveu denunciar.

Enfatizou, que o acusado bebia e chegava em casa agredindo com palavras e fisicamente, ressaltando que conviveu com o réu por dezenove anos; e que já são dez anos de convivência desse jeito. Disse, também, que tinha medo das ameaças e de dar parte e se fosse preso lhe mataria.

Falou, que no dia 23, o acusado tentou lhe agredir e lhe matar com um facão, mas não com um pedaço de madeira, e que no dia 03 confirma que o acusado lhe ameaçou de morte.

Afirmou que não mais convive com o acusado, e que tem cinco filhos com o acusado; (...) que durante a convivência se separou do acusado, fato ocorrido a nove anos atrás; que as brigas ocorrem há dez anos; que uma vez a agressão foi no bar.

Nos mesmos moldes, foram os esclarecimentos feitos pelo filho menor do casal, Paulo Cesar, vejamos:
¿(...) que faz tempo que o pai saiu de casa; que já viu o pai brigando muito com a mãe, pois chegava em casa bêbado e ficava atentando a mãe; que o acusado ameaça a mãe, mas não se lembra do teor; que tinha medo do pai quando chegava bêbado; que já viu o acusado agredindo sua mãe; (...) que não saiu com o pai, só de vez em quando; que gostava do pai; que o pai e a mãe brigavam de noite e era sempre; que ficava com medo e presenciava as brigas; que sente só um pouco a falta do pai (...)¿.

A testemunha
Cleonice Fontes da Consta
declarou que há quatro boletins de ocorrência; que as agressões eram fora de casa e as crianças gritavam.

Disse, que o casal possui seis filhos e que as agressões ocorriam quando o acusado retornava do trabalho bêbado.

Verberou que o réu ameaça de matar a vítima, de pegar um facão e pendurar; que o casal não está mais junto; (...) que a desavença era por qualquer motivo, as vezes o acusado chegava bêbado, já procurava a vítima e começavam a brigar.

Enfatizou, que que no dia 23/08 e no dia 03/11 viu a vítima lesionada com a perna roxa; que nos dias viu o acusado dizendo que iria matar a vítima, pendurá-la na cumieira da casa e abrir com um facão. Por fim, afirmou, ainda, que no outro dia, o acusado jogou um litro de água na vítima e quase pegou na bebezinha de dois anos.

Nesse passo, a leitura de todo o exposto demonstra, a um só tempo, que é incontroverso que existem provas das ameaças proferidas e do seu teor, bem como que, na forma posta, as ameaças se revestiram de aptidão suficiente para amedrontar a vítima, não havendo que se falar em ausência de intenção de incutir medo - aquele que promete agredir alguém possui, claramente, a intenção de amedrontar - ou ausência de provas de que, de fato, as proferiu, sendo suficiente a palavra da vítima, sobretudo quando em um contexto doméstico e, portanto, mais restrito. Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a pretensão absolutória quando o acervo probatório é composto por provas robustas e aptas a fundamentar a condenação do apelante pelo crime tipificado no art. 129, §9º e art. 147, ambos do Código Penal c/c art. 7º, da Lei nº. 11.340/06, notadamente pelas declarações prestadas pela vítima, que, em crimes dessa natureza, possuem inegável relevância. 2. Devem permanecer intactas as reprimendas iniciais fixadas para ambos os delitos, quando constatado que, ao lado de haver circunstâncias judiciais valoradas, corretamente, em desfavor do recorrente, as penas-base aplicadas se encontram em patamar necessário e adequado ao caso concreto. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2019.05156992-49, 210.746, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-13)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONTEÚDO PROBATÓRIO SEGURO E HARMÔNICO. AÇÃO QUE CAUSOU TEMOR A VÍTIMA. FATO TÍPICO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. DOIS VETORES DESFAVORÁVEIS. SÚMULA 23 DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há que se falar em extinção da punibilidade, em razão da prescrição, quando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória não ultrapassou o estatuído no art. 109, inciso VI, do Código Penal Brasileiro. 2. Devidamente apuradas a autoria e a materialidade do crime de ameaça, notadamente pelas declarações da vítima e do próprio acusado, torna-se incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência probatória.
3. As provas orais colhidas tornam incontestável o temor causado à vítima, não havendo que se falar em atipicidade da conduta
. 4. Havendo duas circunstâncias judiciais valoradas como desfavoráveis ao recorrente, não tem cabimento a aplicação da pena-base no mínimo legal. Súmula 23 do TJPA. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime. (2018.04176605-25, 196.739, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-10-09, Publicado em 2018-10-16) destaquei

Por outro lado, do acervo probatório aqui exposto, corroborado com o laudo de exame de lesão corporal (fl. 25), que atestou ofensa à integridade física da vítima, sendo 04 (quatro) escoriações (ferimentos) do tipo ungueais em região inferior de cervical direita, e 01 (uma) escoriação ungueal em região torácica direita, não resta dúvidas da prática dos crimes de ameaça e lesão corporal no âmbito familiar, não devendo, portanto, prosperar o pleito absolutório.
2. Da dosimetria da pena:

Pretende ainda a defesa, a reforma da dosimetria para que pena do crime de lesão corporal seja fixada no mínimo legal, e ainda, a exclusão da agravante reconhecida em relação ao crime de ameaça, sob a alegação de que esta não restou fundamentada, tampouco apresentada na inicial acusatória.

Mais uma vez o pleito não merece prosperar.

Vamos a leitura da dosimetria da pena operada em seu desfavor pelo juízo
a quo
ao crime de ameaça:
(...)
A culpabilidade, ou seja, a reprovação social da conduta do acusado, foge da normalidade, não se podendo aceitar que uma pessoa que conviva maritalmente, que ame, que divida uma vida, possa causar grande sofrimento físico e emocional em sua amada, apenas porque não é capaz de controlar suas emoções, reprimir sentimentos de posse e orgulho.
Não se aceita que um homem trate uma mulher como seu objeto, um bicho de estimação que é castigado quando não cumpre as ordens recebidas ou mesmo quando não lhe agrade.
O acusado não ostenta antecedentes criminais.
A personalidade não restou devidamente apurada nos autos.
Sua conduta social pretérita é amplamente prejudicial, tendo testemunhas informado que eram corriqueiras as agressões físicas causadas à companheira.
Os motivos do delito são os próprios dessa espécie.
As circunstâncias do crime não revelam maiores considerações negativas, tratando-se de lesões causadas em sua companheira, o que já é punido pelo próprio tipo penal.
Não há nos autos elementos que indiquem que o crime em comento deixou sequelas ou consequências prejudiciais na vítima e seu entorno familiar e social.
A vítima em nada contribuiu para a eclosão do delito.
Assim, com base nos elementos acima descritos, contidos no art. 59 do CP, fixo a pena-base do delito em 5 (cinco) meses de detenção.
Não há atenuantes. Não há agravantes.
Não há causas de diminuição ou de aumento de pena.
Findada a marcha trifásica de aplicação da pena, de conformidade com o disposto no art. 68, caput, do Código Penal, FIXO A PENA DEFINITIVA EM 5 (CINCO) MESES DE DETENÇÃO.

Como visto, duas das circunstâncias judiciais do art. 59 foram valoradas negativamente ao apelante, quais sejam a culpabilidade e a conduta social, porém, entendo que a fundamentação utilizada pelo juízo do primeiro grau, quanto ao vetor da culpabilidade merece ser revista.

Não se sustenta a fundamentação esposada pelo magistrado recorrido para justificar a valoração negativa da
culpabilidade
extrapenal do delito, pois, o fato de que
`não se podendo aceitar que uma pessoa que conviva maritalmente, que ame, que divida uma vida, possa causar grande sofrimento físico e emocional em sua amada, apenas porque não é capaz de controlar suas emoções, reprimir sentimentos de posse e orgulho¿
é inerente à prática delitiva, sendo, desde o início, punida pelo tipo penal de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Entretanto, entendo que a valoração desta circunstância deve permanecer negativa ao apelante. Sendo assim, a culpabilidade merece maior reprovação em razão de o condenado sempre proferir as ameaças na presença dos filhos do casal e, ainda, por ter feito uso de faca para ameaçar e lesionar sua companheira.

Portanto, uma vez que permanecem negativados dois vetores desfavoráveis ao réu, entendo que a exasperação da pena base em 02 (dois) meses acima do mínimo legal, é razoável e atende aos fins colimados pela legislação objetiva, não havendo que prosperar o pedido de fixação da pena em seu mínimo legal.

Para finalizar, pretende, ainda a defesa, a exclusão da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ¿f¿, do CP em relação ao crime de ameaça.

Para tanto, alega que tal agravante foi indevidamente reconhecia, já que não está contida na inicial acusatória, bem como pela ausência de fundamentação jurídica, limitando-se a aplicar a regra geral.

Sem razão à defesa.
Reza a alínea 'f' do inciso II do art. 61 do Código Penal, in verbis:
"Art. 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:
II - ter o agente cometido o crime: (...)
f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica;"

No presente caso, constata-se que a exordial acusatória imputou ao réu as condutas de agressão física e ameaças a vítima, denunciando-o pelos delitos previstos nos arts. 147 e 129, § 9º, do Código Penal c/c art. 7 da Lei 11.340/06, onde descreveu as elementares dos dois tipos penais, mais precisamente a tentativa de enforcamento e golpes com pedaço de madeira no pescoço na vítima, bem como as ameaças de que iria
¿retalhar¿
(textuais) a vítima, tudo dentro do âmbito familiar, já que o agressor e a vítima conviviam maritalmente.

Tenho que o magistrado, fundamentou de forma objetiva e clara a aplicação da agravante impugnada, posto que justificou no fato de o acusado ter se prevalecido das relações domésticas para a prática das ameaças, já que a vítima era sua companheira e se encontrava em situação de vulnerabilidade (estando, inclusive grávida), portanto, imune de reformas.

Por outro lado, e como bem enfatizou o D. Procurador de Justiça, em seu primoroso parecer, verbis:
¿Nesse passo, em que pese a agravante em questão não ter sido mencionada na exordial acusatória, sabe-se que o Código de Processo Penal estabelece em seus artigos 383 e 384 possibilidades em que o magistrado pode, se necessário dar aos fatos definição jurídica diversa (emendatio libelli) (...).¿

Em face desse contexto, de fato, mostra-se correta a aplicação da
emendatio libelli
, tendo em vista que esse instituto tem incidência nos casos em que os fatos delituosos descritos na peça acusatória permanecem os mesmos, ou seja, é mantida inalterada a base fática da imputação. No caso, como já dito, o réu foi denunciado e sentenciado pelos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito familiar, onde foi oportunizado o exercício da ampla defesa e do contraditório, cabendo pontuar que se aplica a premissa segundo a qual o acusado se defende dos fatos que lhe são imputados e não da definição jurídica constante da denúncia.

Ademais, e como também já aqui afirmado, a peça acusatória fez menção explícita as elementares ou circunstâncias de ambos os delitos inseridos no contexto de violência familiar, cabendo concluir que a referida agravante deve ser mantida.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É o meu voto.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator